Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ARTIGO 129, § 3o, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. MERA INFLUÊNCIA. CAUSA ATENUANTE EVIDENCIADA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. GOLPE DE FACA PELAS COSTAS NA PARTE DAS NÁDEGAS. AGRAVANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autoria e materialidade do crime previsto no artigo 129, § 3o, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte) foram devidamente demonstradas nos autos, ficando evidente que o acusado, após desentendimento com a vítima por ela tê-lo provocado, empurrou-a, o que fez com que ela caísse no chão, e, em luta corporal, o réu desferiu golpes de faca para afastar a vítima dele, o que ocasionou o óbito.

2. Não se reconhece a legítima defesa quando os meios empregados sejam desproporcionais em relação à suposta agressão sofrida, ainda que injusta.

3. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis.

4. A simples alegação de que a conduta teria se dado em razão de domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, não é suficiente, por si só, para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, devendo haver provas que demonstrem tal circunstância.

5. Não se evidencia que houve o domínio de violenta emoção quando evidente que a conduta se deu meramente sob a influência de violenta emoção, o que afasta a causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal e atrai a respectiva atenuante.

6. Se a vítima estava de costas quando o acusado desferiu o golpe com a faca, deve incidir a agravante pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ainda que se trate de crime preterdoloso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 3o, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão, para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado.